Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.